Tribunal: TJMT
Processo: 0015231-07.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0015231-07.2013.8.11.0042
EMBARGANTE: MICHEL HELIO PRADO DE CAMARGO LIBOS
EMBARGADO: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - OMISSÃO EXISTENTE - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DECISÃO PENAL CONDENATÓRIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1) Fixada a pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, "caput”, da Lei n. 10.826/03) e tendo transcorrido período superior de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e publicação do acórdão condenatório proferido por este Tribunal de Justiça, nos termos do art. 109, inc. VI, c/c art. 107, inc. V, do CP, imperioso o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado e a declaração, por conseguinte, da extinção de punibilidade do embargante.
2) Em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se os embargos porquanto o v. acórdão objurgado constatou-se haver omissão quanto a ocorrência da prescrição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015231-07.2013.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MICHEL HELIO PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 622.629.049-87 (EMBARGANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (EMBARGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - OMISSÃO EXISTENTE - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DECISÃO PENAL CONDENATÓRIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1)

Fixada a pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, "caput”, da Lei n. 10.826/03) e tendo transcorrido período superior de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e publicação do acórdão condenatório proferido por este Tribunal de Justiça, nos termos do art. 109, inc. VI, c/c art. 107, inc. V, do CP, imperioso o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado e a d
eclaração, por conseguinte, da extinção de punibilidade do embargante.

2) Em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se os embargos porquanto o v. acórdão objurgado constatou-se haver omissão quanto a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração,
com efeito modificativo, opostos por
Michel Hélio Prado De Camargo Libos
contra acórdão proferido no recurso de Apelação Criminal no 0015231-07.2013.8.11.0042, Cód. 353685, de relatoria deste Gabinete, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – PROCEDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DA TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUBMISSÃO DO AGENTE A PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL – APELANTE QUE PODERIA E DEVERIA AGIR CONFORME O DIREITO – 2. RECURSO PROVIDO. 1.Não há falar em ausência de reprovabilidade da conduta ou de inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de que a arma era destinada exclusivamente à proteção pessoal e da propriedade, pois, se pessoas pudessem possuir armas de fogo simplesmente por se sentirem ameaçadas, inexistiria necessidade de regulamentação legal do porte e registro de arma de fogo. 2. Recurso provido.”
(id. 78127966).

Em suas razões de id. 83728460, o embargante sustenta em resumo que houve omissão no acórdão embargado, porquanto não fora reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

Contraminuta anexada sob o id. 87279468, manifestando pelo
provimento
dos Embargos Declaratórios e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 61 do CPP, e, por conseguinte, que seja declarada extinta a punibilidade do embargante, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se embargos de declaração, opostos contra o acórdão deste E. Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial e reformou a sentença absolutória que havia sido proferida em favor do embargante, para o fim de condená-lo à pena 02 (anos) de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, contexto em que exsurge defendendo que “
o acórdão, ao proceder à dosimetria da pena, foi omisso em razão da perda da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ante o transcurso excessivo de tempo entre o recebimento da denúncia e decisão colegiada condenatória”
(id. 83728462).

Com razão o embargante
.

Nos termos estabelecidos pelo art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir
omissão
, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente verificada no julgado. Situação ocorrida nos autos, na medida em que o acórdão vergastado padece de omissão quanto à ocorrência de prescrição.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (in Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, pag. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1o. Tal hipótese define a espécie retroativa do instituto de benevolência em questão.

Registra-se ainda que, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, sobrevindo sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela reprimenda fixada
in concreto
.

In casu
, o acordão condenatório impôs-se ao embargante a pena de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03), quantitativo este que se sujeita ao
prazo prescricional de 04 (quatro) anos
, a teor do que dispõe o art. 109, inc. V, do Código Penal.

Partindo dessas premissas e notando-se que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em
09/06/2016
(id 8718282), e a publicação do acórdão condenatório proferido por este Tribunal de Justiça, em
14/04/2021
(id. 83423969), transcorreram mais de 04 (três) anos, é fácil perceber que a
pretensão punitiva estatal foi alcançada pela prescrição na modalidade retroativa.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO - OMISSÃO EXISTENTE - JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU. - Decorrido o lapso prescricional entre a data em que a denúncia foi recebida e a publicação do acórdão condenatório, declara-se extinta a punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa”.
(TJ-MG - ED: 10433093083783002 Montes Claros, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/02/2021).

Á vista desse cenário, imperiosa a extinção de punibilidade do insurgente, em observância ao artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
Igualmente, está prescrita a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

Pelo exposto
, em consonância com o parecer ministerial,

acolho
os Embargos de Declaração opostos para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva Estatal
, e, por conseguinte,
declarar extinta a punibilidade
do embargante Michel Hélio Prado de Campos Libos, nos termos dos arts. 107, inc. IV e 109, inc. V, c/c 110, §1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021